Tribunal: TJDFT
Processo: 0727285-17.2017.8.07.0015
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727285-17.2017.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAURO ANDRE FERRAZZA, MAURICIO MACHADO PARANHOS EMBARGADO: GILBERTO LIMA JUNIOR, GOING GLOBAL - CONSULTORIA E INVESTIMENTOS LTDA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Mauro Andrade Ferrazza e Maurício Machado Paranhos (ID no 48969731) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso (ID no 48610990). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 17 de julho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO